Tribunal: TJMT
Processo: 1009225-55.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009225-55.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (RECORRIDO), ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (ADVOGADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (RECORRIDO), SALOMAO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 616.185.001-04 (RECORRENTE), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009225-55.2022.8.11.0040
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: SALOMÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Recorridos: ANDREIA VIEIRA LIMA e SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS.

Data do Julgamento:
26 a 29/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO COMPROVADA – REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – AFASTAMENTO DO CRÉDITO HABILITADO ANTES DA ATUAÇÃO DOS CAUSÍDICOS ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrente pretende a reforma da sentença insistindo na alegação de exceção do contrato não cumprido, todavia, conforme bem apontado pelo magistrado a quo, o contrato foi devidamente cumprido, pois o crédito foi habilitado no quadro geral de credores e devidamente pago ao recorrente.

2.

Não há como culpar o causídico pela demora no recebimento do crédito, pois é sabida a complexidade inerente ao procedimento de recuperação judicial, que causa inevitável lentidão do processo.

3.

Necessidade de redução da base de cálculo dos honorários para afastar o valor do crédito habilitado perante a assembleia geral de credores antes da atuação dos causídicos.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

O recorrente postula a reforma da sentença, para que os embargos sejam julgados procedentes.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios decorrentes de serviços prestados ao recorrido, na ação 3135-58.2016.811.0040, que tramita na 1a Vara da Comarca de Sorriso-MT.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excertos da r. sentença:

“Inicialmente, não há que se falar em prescrição, eis que é notório que se o percentual seria recebido sobre o proveito econômico, o prazo seria deflagrado apenas com o efetivo recebimento do crédito.

Quanto à tese de exceptio non adimpleti contractus, é bem verdade que a despeito da petição de fls. 18/19, datada em 13/04/2016, de fato não houve comprovação de qualquer outra atuação dos Exequentes/Embargados no recebimento do crédito, contudo, referido ato processual fora o deflagrador da habilitação do crédito, conforme manifestado pelo juízo universal na pág. 28, id. 94493009:

Assim, se era o procedimento mais adequado ou não, e, ressalvada a possibilidade de habilitação extrajudicial conforme declinado no r. decisum, o fato é que a habilitação fora realizada e, de qualquer sorte, possibilitou o recebimento do crédito pelo executado/Embargante.

Com relação a suposta ausência de atuação posterior dos Exequentes, não restou demonstrado qualquer prejuízo ao Executado/Embargante e a participação nas assembleias, além de não prevista no contrato de prestação de serviços, por si só, não me parece que alteraria o resultado final do crédito do executado, o que também não restou comprovado.

De igual forma, não fora comprovado que o percentual dos honorários deveria incidir sobre outro montante, não havendo comprovação de que já constava o valor de R$ 18.312,98 habilitado no quadro geral de credores e/ou que tal valor seria descontado do que o contratante veio a receber no final da ação - conforme previsão no contrato de honorários.

Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos à execução. (...).

O recorrente pretende a reforma da sentença insistindo na alegação de exceção do contrato não cumprido, todavia, conforme bem apontado pelo magistrado a quo, o contrato foi devidamente cumprido, pois o crédito foi habilitado no quadro geral de credores e devidamente pago ao recorrente.

Não há como culpar o causídico pela demora no recebimento do crédito, pois é sabida a complexidade inerente ao procedimento de recuperação judicial, que causa inevitável lentidão do processo.

Por outro lado, entendo que assiste razão ao recorrente no tocante ao quantum devido. Conforme comprova o quadro geral de credores publicado em 10/02/2015, na referida data o recorrente já tinha um crédito de R$ 18.312,98 habilitado (id. 169764774).

Portanto, os honorários advocatícios são devidos apenas sobre o montante habilitado após referida data, pois apenas esse valor foi objeto da atuação dos recorridos. O crédito, portanto, é de 15% incidente sobre R$ 29.213,28, totalizando R$ 4.381,99.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos honorários advocatícios ao montante de R$ 4.381,99, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação, mantendo inalterada a sentença em seus demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024